Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-19.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014314-19.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSIELI CRISTINA GAVERIO - CPF: 049.654.418-77 (AUTOR), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO - CPF: 009.839.811-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ROSIELI CRISTINA GAVERIO, em face de THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO, visando desconstituir o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Privado deste c. Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação nº 0017465-28.2014.8.11.0041 (Id. 97381962), já transitado em julgado, interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 17465-28.2014.811.0041, apontando a existência de violação da norma jurídica e de erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC).

A parte autora relata que os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil dispõem sobre o cabimento e requisitos para o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Assim, o pedido de reintegração de posse visa a recuperação da coisa (posse), devendo o autor preencher os requisitos legais e demonstrar a posse, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Aduz que o v. Acórdão rescindendo, viola norma jurídica, mais precisamente a disciplinada no art. 1.210, §2º, do Código Civil e art. 557 do Código de Processo Civil, ao extrapolar a análise dos requisitos legais da reintegração de posse.

Sustenta que
“a fundamentação do v. Acórdão rescindendo destoa do objeto da ação originária, porquanto a referida ação estaria fundada na posse, sendo, portanto, vedado pela norma jurídica a análise/julgamento do domínio, nos termos dos artigos acima citados”.

Segue dizendo que, diferentemente do que consta nos autos,
“o Sr. THADEU JOSÉ não é proprietário da área reivindicada e nunca buscou a tutela jurisdicional de propriedade, ademais, as contas de água e energia elétrica referente ao imóvel de matrícula nº 17.519 e o laudo topográfico juntados na ação originária, no qual o Juízo rescindendo fundamentou seu entendimento, correspondem a uma prova unilateral carente de isenção e imparcialidade, sendo enfrentada neste e. Tribunal de maneira superficial e sem nenhuma relação com as demais provas produzidas na ação originária”.

Conclui narrando que
“o v. Acórdão rescindendo viola expressamente norma jurídica (art. 141 do CPC15) ao exceder a pretensão do Sr. THADEU JOSÉ formulada na ação originária - reintegração de posse – realizando um julgamento “extra petita” ao reconhecer, erroneamente, a quem pertence o domínio da área”
.

Forte nestes argumentos, pede a concessão de liminar para suspender o acórdão rescindendo que proveu o pedido de reintegração de posse formulado pelo réu, até que sobrevenha julgamento de mérito desta ação.

No mérito, pugna pela procedência do feito a fim de rescindir o v. Acórdão proferido pelos membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e restabelecer a r. Sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse nº 17465-28.2014.8.11.0041, que tramitava perante à 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

A liminar foi indeferida (Id. 108799494).

Regularmente citado, o réu apresenta contestação, no Id. 115811459, e pugna pela improcedência do pleito inicial em rescindir o v. acórdão dos autos nº 0017465-28.2014.8.11.0041.

Assevera que não houve qualquer comprovação das alegações da peça vestibular, cujas quais são genéricas, sem fundamento jurídico e com o nítido intuito de induzir o Poder Judiciário ao erro objetivando obter provimento jurisdicional.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou impugnação, no Id. 118957998, reafirmando as teses da peça inaugural para rescindir o V. Acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 17465-28.2014.8.11.0041, julgando improcedentes os pedidos ali formulados.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
estadual, Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, ante a ausência de interesse público justificador, deixa de opinar na presente demanda (id 119155499).

Desinteresse das partes na produção de provas e alegações finais apresentadas (ids. 124759664, 125330170, 134002665 e 134394652, respectivamente).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação não comporta procedência.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, V e VIII do CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato.

A AUTORA aduz que o v. acórdão rescindendo viola norma jurídica disciplinada no CC, Art. 1.210, §2º e CPC, Art. 557, sob o fundamento de que este, supostamente, foi vergastado na contramão das provas apresentadas, mormente porque, à sua ótica, a ação pleiteava reintegração de posse, contudo, as razões expostas no decisum foram acerca de análise de domínio.

Todavia, da análise inicial dos autos, é possível notar que o questionado acórdão se ateve exclusivamente à análise de provas da posse exercida pelo apelante, ora réu, contendo os seguintes dizeres,
ipsis litteris
:

“[...] No caso, as cópias das faturas de energia e água acostadas às fls. 66/69
demostram a posse do antigo proprietário
na casa situada na frente da área discutida no presente processo até o ano de 2014.

[...]

Sem maiores delongas, o levantamento topográfico realizado às fls. 259/270 pelo perito Volmir Uecker Dias – CREA 220.543.203-5
demonstra que a área discutida pelas partes realmente pertence a matrícula de nº 17.519, e, assim sendo, não é crível que o proprietário da área não exercia a posse sobre uma área grudada à sua construção
.

Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência não possuem informações precisas sobre a posse da área discutida no presente processo, pois constam dos depoimentos declarações conflitantes referentes ao verdadeiro formato do imóvel da parte apelada.

Por fim, consta do esclarecimento do topógrafo que a apelada está ocupando uma área de 296,73m2;, sendo que desse total, 33,922; pertencem a matrícula do autor,
o que demonstra que realmente houve o esbulho da posse que primeiramente era exercida pelo antigo proprietário
, Francisco Huguet de Paula, e foi vendida ao autor, Thadeu”
(sem destaques no original. pág. 54 do Id. 97381962)

Evidencia-se, pois que esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelo nobre julgador, o qual valorou todas as provas dos autos em busca da verdade real, que se manteve incólume nas instâncias superiores.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe”
(TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019).

Ademais, a jurisprudência já sedimentada é firme ao discorrer que a tentativa de rediscussão da matéria não pode ser confundida com violação à norma jurídica,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos”
(TJMS – AI nº 1406957-61.2019.8.12.0000 – Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski – J.em: 10/06/2021 – v.u. - DJe: 16/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR nº 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado – J.em: 13/02/2020 – v.u. - DJe: 21/02/2020)

Portanto, tendo a decisão rescindenda enfrentado a discussão acerca da melhor posse com base no acervo probatório constante nos autos, não se pode modificar seus efeitos, em sede de ação rescisória, sem que existem provas seguras das alegações da requerente.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022